Tribunal: TJES
Processo: 0007715-95.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007715-95.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESSENCIAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0007715-95.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESSENCIAL SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
APELADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS I I I
Advogado do(a) APELANTE: GERSON QUEIROZ ALVES - ES19744-A
Advogado do(a) APELADO: PATRICIA SIQUEIRA NUNES - ES26955

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
ESSENCIAL SÍNDICO E OPERADORA DE CONDOMÍNIO LTDA.
contra a r. sentença de fls. 115/117, integrada pela decisão de fl. 130, proferida pelo Juízo de Direito da Sétima Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que em
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada contra
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DOS PINHOS III
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do saldo remanescente referente aos serviços de operação e gestão condominial prestados pela parte autora e fixando, para fins de cálculo do valor devido, a data de 29 de julho de 2017 como termo final de vigência dos contratos.

Em suas razões recursais (fls. 134/142), a apelante sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, eis que os ajustes vigeram até 29 de agosto de 2017, data que observa o prazo de 60 (sessenta) dias de aviso prévio para rescisão imotivada previsto nos contratos e quando foi efetivamente encerrada a prestação dos serviços.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 146 v.).

Pois bem. A título elucidativo, consiga-se, inicialmente, que a pretensão autoral se encontra lastreada nos contratos de prestação de serviços de (a) operação condominial, firmado em 28 de novembro de 2016, referente aos serviços de limpeza e portaria (fls. 17/24) e de (b) gestão condominial e supervisão predial, celebrado em 1º de março de 2017 (fls. 25/30), ambos com prazo de vigência de dois anos.

Ao acolher parcialmente a pretensão autoral, o juiz
a quo
considerou que após o recebimento da notificação acerca da rescisão contratual, em 29 de junho de 2017 (fl. 84), os ajustes vigeram por mais trinta (30) dias, isto é, até 29 de julho daquele ano.

Contudo, da análise de seus termos observa-se que ambos previam que a rescisão imotivada estaria condicionada ao envio de prévia notificação, com antecedência de sessenta (60) dias (cláusula décima segunda do contrato de operação condominial e cláusula sétima do contrato de gestão e supervisão predial).

A validade da aludida disposição contratual não foi objeto de insurgência do apelado, constando da própria notificação que enviou informação no sentido de que o encerramento do vínculo, considerado o período de aviso prévio, ocorreria em 29 de agosto de 2017 (após 60 dias, portanto), ínterim no qual os serviços continuariam sendo prestados (fl. 84).

Nesse sentido, as mensagens trocadas entre as partes, embora indiquem divergência no tocante ao valor devido, também dão conta de que houve prestação dos serviços no período em comento (fls. 32/49).

Desse modo, considerando que a notificação foi recebida em 29 de junho de 2017, o prazo de aviso prévio de sessenta (60) dias escoou somente em 29 de agosto daquele ano, data que deve ser considerada como termo final de prestação dos serviços para fins de cálculo do valor devido.

No julgamento de casos semelhantes, já decidiram os tribunais pátrios pela observância das disposições contratuais que estabelecem período de aviso prévio no caso de rescisão imotivada, em privilégio ao
pacta sunt servanda:

APELAÇÃO CÍVEL. PROVA EMPRESTADA. JUNTADA EM SEDE RECURSAL. ANÁLISE. INVIABILIDADE.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
ELEMENTO CONSTITUTIVO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. PACTUAÇÃO REALIZADA POR SÍNDICO DURANTE SUA GESTÃO.
CONDOMÍNIO. VINCULAÇÃO AO CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL.
MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
AVISO PRÉVIO.
REDUÇÃO DO PRAZO. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC [...]
3. Havendo provas de que o contrato de prestação de serviço foi efetivamente pactuado e assinado por representantes legítimos das empresas, e sendo lícito o seu objeto, deve a lide ser analisada com a observância do
pacta sunt servanda
, ou seja, o contrato faz lei entre as partes. Desse modo, existindo previsão contratual estabelecendo o modo de rescisão da avença, e tendo o contratante rescindido imotivada e unilateralmente, sem observância de aviso prévio, deve, pois, se sujeitar às penalidades da cláusula avençada como forma justamente de assegurar o fornecedor compensação derivada do rompimento do vínculo de forma inesperada.
4. É possível a cumulação de multa moratória decorrente de descumprimento do aviso prévio com multa penal compensatória prevista em caso de rescisão antecipada do contrato de prestação de serviço de limpeza, pois as sanções contratuais baseiam-se em fatos geradores distintos. 5. Considera-se desarrazoado o aviso prévio de 90 (noventa) dias, pois, além de previsto em contrato de adesão, estipula prazo excessivo, a caracterizar enriquecimento sem causa da contratada, devendo ser reduzido. 6. O art. 413 do Código Civil permite ao magistrado reduzir o montante previsto na cláusula penal para alcançar fração proporcional e razoável, quando esta se mostrar excessiva. 7. Apelação conhecida e provida em parte
(TJDF, Apelação nº 07261004920188070001, Rel. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, julgado em 16/02/2022, DJe 07/03/2022).

Prestação de serviços – Administração de condomínio –
Ação de cobrança – Demanda de condomínio contratante em face de empresa contratada
– Sentença de improcedência da ação e de parcial procedência da reconvenção – Recurso do autor/reconvindo – Manutenção do julgado - Cabimento – Arguição de que houve ajuste verbal no sentido de que seria isentado da 13º parcela anual nos anos de 2016 e 2017 – Inconsistência –
Rescisão antecipada, a pedido do autor – Correta retenção, pela ré, de valores relacionados ao descumprimento do prazo de aviso prévio para a rescisão antecipada.
Apelo do autor/reconvindo desprovido
(TJSP, Apelação nº 10366713820198260002, Rel. Marcos Ramos, Trigésima Câmara de Direito Privado, julgado em 02/07/2021, DJe 02/07/2021);

TUTELA PROVISÓRIA. RESILIÇÃO DE CONTRATO. AVICULTURA.
RUPTURA DO CONTRATO FEITO CONFORME PREVISÃO EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL, OBSERVADO AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS.
ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
Não há norma legal que vede às partes contratantes estipularem, em contrato por tempo indeterminado, que a vença possa ser unilateralmente rescindida a qualquer tempo, respeitado aviso prévio.

Assim, em regra, presume-se válida a disposição contratual nesse sentido. Compete à parte interessada fazer prova (CPC, art. 373) de que, a despeito da previsão contratual, tenha ocorrido prática ofensiva ao princípio da boa-fé ou ainda ao disposto no art. 473, parágrafo único, do Código Civil
, atendidos os pressupostos de "inexistência de qualquer conduta desabonadora de uma das partes, seja na conclusão ou na execução do contrato, somada à legítima impressão de que a avença perduraria por tempo razoável" (REsp n. REsp 1555202/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2016)
(TJSC, Agravo de Instrumento nº 40062590720178240000, Rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, julgado em 01/11/2018).

Registra-se, por fim, que o contrato de prestação de serviços de gestão e supervisão predial colacionado às fls. 86/89, que alberga cláusula de rescisão mediante aviso prévio de trinta (30) dias, concerne a período anterior, distinto do objeto da cobrança pretendida na presente demanda.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando em parte a sentença guerreada, para fixar, para fins de cálculo do valor devido, a data de 29 de agosto de 2017 como termo final de vigência dos ajustes.

Ante o provimento do recurso,
restabeleço
os ônus de sucumbência, para condenar a parte ré/apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, por ser o réu/apelado beneficiário da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2023 às 18:20:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45507101032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E GESTÃO CONDOMINIAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PRAZO DE AVISO PRÉVIO DE SESSENTA (60) DIAS PARA RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA.
PACTA SUNT SERVANDA.
EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Em privilégio ao
pacta sunt servanda,
devem ser observadas as disposições dos contratos de prestação de serviços de operação e gestão condominial firmados entre as partes, que dispõem que a rescisão imotivada está condicionada ao envio de prévia notificação, com antecedência de sessenta (60) dias.

2.
A validade da aludida disposição contratual não foi objeto de insurgência, constando da própria notificação de rescisão que esta ocorreria após 60 dias, ínterim no qual os serviços continuariam sendo prestados.

3.
Considerando que os serviços foram efetivamente prestados no período e que a
notificação foi recebida em 29 de junho de 2017, o prazo de aviso prévio de sessenta (60) dias escoou somente em 29 de agosto daquele ano, data que deve ser considerada como termo final de prestação dos serviços para fins de cálculo do valor devido.

4.
Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.